Tribunal: TJBA
Processo: 0304744-44.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304744-44.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ALCKSANDER ALVES DE SOUZA, MARIANA BOTINI DE SOUZA

APELADO: CARLA MENEZES DA PAZ ALMEIDA

Advogado(s)
:
NADINE GENOT

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 551. ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO. SUSCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA TEMPORÁRIA DO VÍNCULO CARACTERIZADA. ACIDENTE DE TRABALHO. EXONERAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DA ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA DO ART. 118 DA LEI 8.213/1991. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E DE NEXO CAUSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito de servidora contratada temporariamente pelo Município de Ilhéus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, em razão do desvirtuamento da contratação, bem assim à indenização por danos morais, sob o fundamento de que a exoneração ocorrida após o término do benefício de auxílio-doença acidentário teria configurado conduta ilícita por parte da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora, contratada temporariamente, tem direito à percepção de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional; e (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável em razão da dispensa da servidora após acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo temporário firmado com a Administração Pública submete-se ao regime jurídico-administrativo, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, não se aplicando, como regra, os direitos típicos do regime celetista ou estatutário, salvo exceções.

4. O egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 (RE 1.066.677/MG), firmou o entendimento de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, salvo quando houver (i) expressa previsão legal ou contratual ou (ii) desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

5. Verificada a prorrogação reiterada e imotivada do contrato firmado com a autora, restou configurado o desvirtuamento da contratação temporária, o que atrai a incidência da exceção prevista no item II da tese firmada pelo STF, sendo, portanto, devidas as verbas remuneratórias pleiteadas.

6. A estabilidade acidentária prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/1991 não se aplica a servidor contratado sob o regime jurídico-administrativo, por ausência de vínculo celetista.

7. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva e exige a comprovação de culpa, dano e nexo causal (arts. 186 e 927 do CC/2002), à luz da doutrina da “faute du service”.

8. Inexistindo prova de que as patologias da autora decorreram de omissão específica e direta do Município quanto à segurança no trabalho, não se configura o nexo causal necessário para a responsabilização civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação imposta ao Município de Ilhéus ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, contudo, a obrigação de pagamento do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional, em observância ao entendimento consolidado no Tema 551/STF.

Tese de julgamento
:

1. Servidor temporário tem direito a décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

2. A exoneração de servidor temporário após afastamento por auxílio-doença não caracteriza, por si só, ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige comprovação de culpa, dano e nexo causal, não se presumindo a falha do serviço público.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

0304744-44.2014.8.05.0103,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE ILHÉUS,
e como apelada
CARLA MENEZES DA PAZ ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
pelas razões expendidas no voto condutor.